Tribunal: STF
Processo: ARE 1468742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PRIORIDADE DO AUTOR PARA EXPLORAÇÃO DE LAVRA MINERAL. ESTABELECIMENTO DE ÁREA GARIMPEIRA MEDIANTE PORTARIA nº 03/1992 DO DNPM. REDUÇÃO DA ÁREA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Ao conceder direito às cooperativas rés para exploração de lavra garimpeira mediante a edição da Portaria nº 03/1992, o poder público agiu dentro da prerrogativa que lhe é constitucionalmente assegurada pelos arts. 21, XXV, 174 e 176 da CF/88 e pelo Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67).



    2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram que o autor não chegou a obter o alvará de autorização pelo órgão de fiscalização anteriormente à edição do ato normativo em tela, fato que não lhe gerou direito adquirido. Em realidade, havia apenas uma expectativa do direito proveniente do processo administrativo que lhe assegurava o direito de prioridade para explorar a maior parte do imóvel litigioso.



    3. Com efeito, a redução da área máxima a ser objeto de autorização de pesquisa, mediante a edição da Portaria em questão, aplica-se de imediato, alcançando os pedidos de autorização em curso, uma vez que não há direito adquirido ao regime jurídico da pesquisa mineral.



    4. Apelação não provida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 21, inciso XXV; 174; 176 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Corroborando a tese adotada pela sentença, entendo que a redução da área de 1000 hectares por ato administrativo posterior ao reconhecimento do direito de prioridade do autor, obstando-lhe a percepção de alvará autorizativo de lavra pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, não implicou ofensa ao Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67) ou ao princípio do direito adquirido.



    Diz o artigo 25 do Decreto-Lei 227/67: ‘as autorizações de pesquisa ficam adstritas às áreas máximas que forem fixadas em portaria do Diretor-Geral do DNPM’. (grifos no original)



    Observe-se que, ao conceder preferência às cooperativas rés para exploração garimpeira mediante a edição da portaria ora questionada, o poder público agiu dentro da prerrogativa que lhe é constitucionalmente assegurada pelos arts. 21, XXV, 174 e 176 da CF/88.



    E nem há que se falar que a discussão em tela não abrange o tema das limitações administrativas subordinadas ao poder de tutela da União (DNPM), justamente porque abarca matéria envolvendo interesses do setor mineral e, consequentemente, do meio ambiente.



    Tanto que é a própria Portaria nº 03/1992 que dispõe em seu item Il: ‘a efetiva criação da área de garimpagem descrita no item | supra fica condicionada à prévia licença do IBAMA, nos termos do parágrafo 1º, do art. 12 do Decreto nº 98.812, de 09.01.90.’ 



    De outra parte, os elementos de prova juntados demonstram que o autor não chegou a obter o alvará de autorização pelo órgão de fiscalização anteriormente à edição da Portaria 03/92, fato que não lhe gerou direito adquirido. Em realidade, havia apenas uma e expectativa do direito proveniente do processo administrativo que lhe assegurava o direito de prioridade para explorar a área de 1000 hectares.



    A jurisprudência pátria, aliás, é assente na impossibilidade de direito adquirido a regime jurídico de um instituto de direito: ‘Com efeito, em matéria de direito adquirido, vigora o principio — que este Tribunal tem assentado inumeráveis vezes — de que não há direito adquirido a regime juridico de um instituto de direito. Quer isso dizer que, se a lei nova modificar o regime juridico de determinado instituto de direito (como o é a propriedade, seja ela de coisa móvel ou imóvel, ou de marca), essa modificação se aplica de imediato’. (STF, RE 94.020/RJ, Rel. Ministro Moreira Alves, RTJ 104/272). (grifos no original)



    Dessa forma, a modificação introduzida pela Portaria 03/92 do DNPM, que reduziu a área máxima a ser objeto de autorização de pesquisa, aplica-se de imediato, alcançando os pedidos de autorização em curso, uma vez que não há direito adquirido ao regime jurídico da pesquisa mineral".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente